Tribunal: STF
Processo: HC 91636
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-26
Data de publicação: 2007-06-26

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA.
   AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS. QUESTÃO NÃO EXAMINADA PELO STJ.
   NÃO-CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO. CONCORRÊNCIA DA DEFESA.
   SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
1. O tema concernente à
   ausência de fundamentos para a prisão preventiva não foi
   examinado pelo Tribunal a quo, não podendo, portanto, ser
   conhecido.
2. A defesa tendo concorrido para o retardamento da
   instrução criminal, não cabe cogitar-se de excesso de prazo.
3.
   Ainda que a mora processual não pudesse ser imputada à defesa,
   resultou sanada com a prolação da sentença de pronúncia e a
   designação da data de julgamento pelo Tribunal do Júri.
Habeas
   corpus conhecido em parte e denegado.